Tribunal: TJBA
Processo: 8068646-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068646-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

AGRAVADO: IRANDIR SANTOS LACERDA e outros (3)

Advogado(s)
:
POLIBIO HELIO LAGO, LUIZ ANTONIO ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO LEGAL JÁ SUPERADO. TAXA SELIC. IRRETROATIVIDADE PARA SITUAÇÕES JURÍDICAS PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se configuram os requisitos da prescrição intercorrente previstos no art. 921 do CPC, pois os períodos de inatividade foram justificados pela suspensão processual relacionada à habilitação de herdeiros.

O prazo de um ano para suspensão em caso de prejudicialidade externa, conforme art. 321 do CPC, já foi superado, não subsistindo fundamento para o pedido de suspensão.

A taxa SELIC, instituída pela Lei 14.905/2024 como taxa de juros legais, não retroage a situações jurídicas anteriores à sua vigência, sendo legítima a aplicação da taxa de 1% a.m.

O agravante não apresentou cálculo discriminado do valor que entende devido, descumprindo o ônus previsto no § 4º do art. 525 do CPC/2015.

Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8068646-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JAIRO ANDRADE DE MIRANDA e como agravada IRANDIR SANTOS LACERDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR